Tribunal: TJES
Processo: 0022239-93.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais. A seguradora apelada indenizou segurado por danos decorrentes de acidente de trânsito em que veículo de propriedade da primeira apelante, conduzido pela segunda apelante, colidiu na traseira do automóvel segurado. As recorrentes buscam a reforma do julgado alegando ausência de prova de culpa, utilização do veículo sem autorização (afastamento de responsabilidade da proprietária), quitação direta ao segurado e excesso no orçamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a dinâmica do acidente e as provas dos autos confirmam a culpa da condutora; (ii) estabelecer se a proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro; (iii) determinar se o pagamento da franquia diretamente ao segurado extingue o direito de regresso da seguradora quanto ao montante remanescente; (iv) definir se há excesso ou duplicidade nos itens constantes no orçamento de reparo; (v) avaliar se houve demonstração de culpa concorrente ou fato impeditivo do direito autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide a presunção relativa de culpa contra o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, por inobservância do dever de guardar distância de segurança e atenção ao fluxo, conforme inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. O Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal registra que o veículo segurado reduziu a velocidade devido ao fluxo de veículos, conduta previsível e em conformidade com o art. 43 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a tese de frenagem abrupta injustificada.

5. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, com fundamento na teoria da guarda da coisa perigosa e nas modalidades de culpa
in eligendo
e
in vigilando
.

6. A alegação de uso do veículo sem autorização por quebra de confiança não exclui o nexo causal nem a responsabilidade da proprietária, pois evidencia negligência na guarda do bem.

7. O pagamento do valor da franquia diretamente ao segurado não obsta o regresso da seguradora quando o pleito judicial limita-se exclusivamente ao montante efetivamente desembolsado pela companhia, já deduzida a parcela paga pelo particular.

8. A impugnação genérica de itens do orçamento (emblemas e tapeçaria), desprovida de lastro técnico ou contraprova específica, não possui o condão de afastar as notas fiscais e demonstrativos de gastos apresentados pela seguradora que guardam relação lógica com o impacto sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, cabendo a este o ônus de provar causa excludente ou fato imprevisível.

2. O proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor, independentemente de vínculo empregatício ou autorização específica para o trajeto, com base no dever de guarda da coisa.

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado permite o ressarcimento dos valores efetivamente gastos com o reparo, descontados eventuais pagamentos realizados diretamente pelo causador ao segurado a título de franquia.

4. Impugnações aos valores de reparação devem ser acompanhadas de provas técnicas ou orçamentos idôneos que demonstrem o excesso, não bastando alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), inciso II do art. 29 e art. 43; Código de Processo Civil (CPC), incisos I e II do art. 373, §11 do art. 85 e §3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/06/2016.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles
negar provimento
, mantendo a responsabilidade solidária de
MSI MONTAGENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME
e
KARLA CASTRO BARROS
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022239-93.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA CASTRO BARROS e outros

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022239-93.2016.8.08.0048

APELANTES:
MSI MONTAGENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME E KARLA CASTRO BARROS

APELADA:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MSI MONTAGENS, SERVIÇOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME
e por
KARLA CASTRO BARROS
contra a r. sentença do id. 18649605, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais” ajuizada pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em desfavor dos apelantes.

Passo ao exame conjunto dos recursos em razão da coincidência das matérias aventadas pelas apelantes.

Em seu recurso (id. 18649609), a apelante
MSI MONTAGENS, SERVIÇOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME
alega, basicamente, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar, de forma segura, a dinâmica do acidente e a culpa da recorrente, limitando-se a invocar presunção decorrente de colisão traseira.

Sustenta que as versões apresentadas são opostas e desacompanhadas de elementos objetivos suficientes para confirmar a narrativa autoral.

Defende que o veículo foi utilizado sem sua autorização, circunstância que afasta a culpa “in vigilando”, por inexistir poder de direção, guarda ou fiscalização sobre uso ocorrido à revelia de sua vontade.

Aponta que também não se configura culpa “in eligendo”, porque não há prova de vínculo, escolha, contratação ou relação de confiança prévia entre a empresa e a condutora.

Aduz que a responsabilidade solidária da proprietária não pode subsistir sem demonstração concreta de culpa do condutor e sem prova da relação jurídica que autorize imputação indireta.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos em relação à recorrente, com inversão do ônus sucumbencial.

Em seguida (id. 18649611), em razões recursais,
KARLA CASTRO BARROS
afirma que a sub-rogação invocada pela seguradora é ineficaz, porque houve pagamento direto ao segurado, antes da indenização securitária, do valor de R$ 1.724,00 (mil setecentos e vinte e quatro reais), com quitação do prejuízo, inexistindo crédito remanescente apto à transferência.

Argumenta que a cobrança regressiva, nesses termos, enseja enriquecimento sem causa, devendo eventual discussão ser travada entre seguradora e segurado.

Salienta que a autora não comprovou satisfatoriamente a culpa exclusiva da recorrente, diante da existência de versões antagônicas, da insuficiência do boletim de ocorrência e das fotografias, e da ausência de prova categórica da dinâmica do sinistro.

Pondera que o orçamento apresentado contém excesso, com inclusão de itens não danificados e cobrança em duplicidade, como emblemas do porta-malas e tapete.

Destaca, subsidiariamente, que deve ser reconhecida a culpa concorrente, bem como deduzido do montante indenizatório o valor já pago de R$ 1.724,00 (mil setecentos e vinte e quatro reais).

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução proporcional da condenação e redistribuição da sucumbência.

Contrarrazões no id. 18649614 pelo desprovimento dos recursos.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelada Azul Seguros ajuizou ação regressiva em desfavor dos apelantes alegando que, em virtude de contrato de seguro, indenizou seu segurado por danos em acidente de trânsito ocorrido em 23/04/2015. Afirma que a apelante Karla estava conduzindo veículo da apelante MSI, colidiu na traseira do segurado que reduzia a velocidade devido ao fluxo.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando as rés, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.884,89 (oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), o que motivou a interposição dos recursos.

De plano, entendo que a irresignação das apelantes não merece acolhida.

Em relação à dinâmica do acidente, o Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 34/39) é categórico ao registrar que o veículo segurado reduziu a velocidade "devido ao fluxo de veículos".

A redução de marcha em via de tráfego intenso consubstancia conduta previsível e exigível de todo motorista diligente, em atenção à previsão contida no artigo 43 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito”.

Assim, inexiste amparo probatório para a tese de "frenagem abrupta injustificada", revelando-se escorreito o reconhecimento da culpa exclusiva da condutora apelante, ora ré.

Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que incide a presunção relativa de culpa em desfavor do condutor que colide na porção traseira do veículo que lhe precede, ante a inobservância do dever de guarda de distância de segurança (art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro), vejamos:

[...] 3 . Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa . A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

[...] Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro . Precedentes [...] ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP , Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Incumbia às rés, portanto, o ônus de produzir prova cabal de fato imprevisível ou excludente de nexo causal para ilidir a presunção relativa, entretanto, devidamente intimadas para especificação de provas durante a instrução, quedaram-se inertes.

Em relação ao argumento da apelante MSI Montagens de que o automóvel foi utilizado pela condutora sem a sua autorização, a Corte Superior consolidou entendimento de que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, com fulcro na teoria da guarda da coisa perigosa e nas culpas in eligendo e in vigilando (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).

A alegação de que a condutora, mediante suposta quebra de confiança, utilizou o veículo que lhe fora entregue para guarda, não afasta o nexo causal e evidencia negligência da proprietária (culpa in vigilando), notadamente porque não houve qualquer prova no sentido de outras excludentes, como furto ou expressa ausência de autorização para condução do veículo, de modo que se mostra imperiosa a manutenção da condenação solidária.

Quanto à tese de que o pagamento do valor da franquia (R$ 1.724,00) diretamente ao segurado teria conferido quitação ampla e irrestrita do sinistro, o que obstaria o direito de regresso da seguradora, entendo que o argumento também merece ser afastado.

Isso porque, a análise do orçamento de fls. 77/78 dos autos digitalizados, revela que o custo total dos reparos do veículo segurado perfez a quantia de R$ 10.608,89 (dez mil, seiscentos e oito reais e oitenta e nove centavos) e, deduzido o valor da franquia suportada pelo segurado (R$ 1.724,00), chega-se ao exato montante de R$ 8.884,89 (oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) objeto da cobrança postulada na exordial.

Nesse sentido, a dedução almejada pela apelante Karla já foi realizada pela seguradora no momento do ajuizamento da demanda.

Por fim, quanto à impugnação relativa à cobrança de emblemas e de tapeçaria do porta-malas constantes no orçamento, entendo que se trata-se de impugnação genérica, desprovida de lastro técnico incapaz de afastar o argumento da apelada.

Nesse ponto, observo que a apelada colacionou: (i) a apólice de seguro, em que consta a previsão da indenização em favor do segurado (fls. 28/29); (ii) os demonstrativos de gastos e notas fiscais relativas à reparação do sinistro (fls. 41/46); (iii) termo de quitação e entrega do veículo ao segurado (fl. 46) e (iv) a foto do veículo objeto do sinistro (fls. 48/52).

Nesse contexto, a substituição dos logotipos ali fixados e eventuais reparos no forro interno (tapeçaria) afiguram-se consequências lógicas e naturais do impacto.

Por sua vez, a parte apelante não apresentou contraprova específica que questionasse os valores empenhados que entendem ser exorbitantes ou desproporcionais.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a parte apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Dito isso, irretocável a r. Sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual a título de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade em relação à apelante KARLA CASTRO BARROS na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos. Outrossim, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, MAJORAR em 2% (dois por cento) o percentual a título de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação. Por fim, MANTER SUSPENSA a exigibilidade da referida verba em relação à apelante KARLA CASTRO BARROS, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.